Tribunal: TJMT
Processo: 1016239-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016239-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ANA MARIA FREITAS ALMEIDA - CPF: 346.377.101-20 (AGRAVADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA SOB PENA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – DEMOSNTRADOS OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – MULTA QUE GARANTE A EFETIVIDADE DO COMANDO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito dos autores, consubstanciada no fato de que fazem jus à manutenção do plano de saúde nas mesmas condições que os trabalhadores da ativa (Tema 1034 – STJ), além do perigo de dano, em razão de se tratar manutenção da proteção da vida e da saúde dos beneficiários do plano, não comporta reforma a decisão que concedeu
a medida acautelatória
.

A imposição da multa é o fator que imprime efetividade ao comando judicial, logo não deve ser afastada ou suspensa, sob pena de tornar ineficaz a decisão.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1016239-16.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
BRADESCO SAÚDE S/A.

AGRAVADO
:
ANA MARIA FREITAS ALMEIDA.

Processo na Origem n.o 1002741-89.2020.811.0041

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A.
de decisão que determinou o cumprimento de decisão judicial.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer (Proc. n.o 1002741-89.2020.811.0041) que
ANA MARIA FREITAS ALMEIDA
move contra
BRADESCO SAÚDE S/A., BANCO BRADESCO e BRADESCO SEGUROS
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 90469590 - Pág. 1 - origem)
:
determinou a intimação da parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) horas, cumprir integralmente a decisão de id 39755321, comprovando nos autos o cumprimento das determinações, sob pena de arbitramento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 30 (trinta) dias, em razão do descumprimento da determinação.

AGRAVO
:
BRADESCO SAÚDE S/A.
alega que cumpriu a determinação judicial de restabelecer o plano de saúde da agravada e seus dependentes.
Argumenta que, em razão do inadimplemento das parcelas no período de 29.08.2020 e 20.03.2021, promoveu novo cancelamento do plano de saúde. Sustenta que a agravada foi devidamente notificada do débito por telegrama e por e-mail. Defende que não é possível o arbitramento de multa, sem ter sido oportunizado o contraditório à agravante. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão de modo a afastar a multa por descumprimento e, alternativamente, para reduzir o valor arbitrado a título de multa.

CONTRAMINUTA
(ID 145588679 - Pág. 1): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A.
de decisão que determinou o cumprimento de decisão judicial de ID 39755321, comprovando nos autos o cumprimento das determinações, sob pena de arbitramento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 30 (trinta) dias, em razão do descumprimento da determinação

A agravada relata que as partes celebraram contrato de prestação de serviços médicos e odontológicos, por ocasião de sua contratação como funcionária do Banco Bradesco, em 1983, pacto que esteve vigente até o momento em que ocorreu a sua demissão sem justa causa, por ter aderido ao plano de demissão voluntário oferecido pela agravada.

Esclarece que, passados 18 meses, a operadora apresentou nova proposta de plano à agravante, com valores diferentes daqueles pagos por seus ex-colegas que continuam na ativa.

Por esse motivo, promoveu a ação para obter a manutenção do plano de saúde, nas mesmas condições que o dos trabalhadores na ativa, e formulou pedido de tutela de urgência para que seu plano de saúde e o de seus dependentes fosse imediatamente restabelecido, pleito que restou indeferido na origem e depois foi
deferido
, por ocasião do julgamento do AI 1010305-48.2020.8.11.0000 (ID 39755321 - Pág. 2 - origem).

A agravada informou ao Juízo que, desde o restabelecimento do plano, a operadora agravante vem cobrando mensalidades muito superiores às dos colegas da ativa, cuja paridade constitui o objeto principal da ação proposta, e, diante da impossibilidade de adimplemento destas, cancelou novamente o contrato em maio/2021.

Assim, requereu que fosse determinada a imediata reativação do seu plano de saúde e de seus dependentes, com a emissão de novos boletos relativos ao período inadimplido, com valores iguais aos dos trabalhadores da ativa, sob pena de multa diária.

O pleito foi deferido, para determinar que a agravante comprove o cumprimento da decisão proferida no AI (que determinou a restauração do plano), sob pena de arbitramento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 30 (trinta) dias, em razão do descumprimento da determinação, decisão essa que constitui o objeto do presente agravo.

Pois bem. Busca a agravante a reforma da decisão agravada, de modo a afastar a incidência da multa.

A agravante sustenta que o inadimplemento das parcelas no período de 29.08.2020 e 20.03.2021, fez com que promovesse novo cancelamento do plano de saúde da autora.

À autora foi concedido o benefício da aposentadoria em 20/09/2013 (ID 42374478 - Pág. 13), o que, nos termos do art. 31 da Lei 9.656/98, permite que continue como beneficiário do plano de saúde coletivo por tempo indeterminado, e nas mesmas condições que os trabalhadores da ativa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - APOSENTADORIA – PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE OFERECIDO PELA EX EMPRESA EMPREGADORA – ART. 31 DA LEI No 9.656/1998 – COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SAÚDE POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A Lei no. 9.656/98, que “dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde”, garante ao “aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral” (art. 31, caput)
.

2. Se dos fatos narrados pela parte autora não se constata que ela foi exposta a qualquer situação constrangedora ou vexatória, tampouco que tenha atingido seu equilíbrio psíquico de qualquer maneira, não se constata a presença dos elementos da responsabilidade civil pelo mero descumprimento do contrato, ou, ainda, de sua rescisão, pelo que a indenização por danos morais não é cabível”. (N.U 1023809-37.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020)

Restou, portanto, expressamente consignado que não há afronta aos artigos 30 e 31, ambos da Lei 9656/98 ou aos Temas 952 e 1034, do C. STJ, pois, conquanto admitida a diferenciação de prêmios em razão de faixa etária, deve ser mantida a paridade com o modelo dos trabalhadores ativos.

Por esse motivo, a decisão proferida no AI 1010305-48.2020.8.11.0000 (ID 39755321 - Pág. 2 - origem) determinou
que as empresas agravadas mantenham em atividade o plano de saúde da agravante e seus dependentes, até o julgamento final do processo.

No entanto, da análise dos documentos apresentados se observa que, na comparação entre os extratos anuais emitidos pela operadora antes do cancelamento do plano - R$1.786,45/ano para 4 pessoas (ID 28323109 - Pág. 2 - origem) - e os boletos emitidos para pagamento mensal após a reativação – R$2.581,06/mês (ID 139365150 - Pág. 7), as mensalidades cobradas no segundo caso são muito superior aos valores anteriormente pagos, o que denota o descumprimento da decisão na parte em que determinou a reemissão dos boletos de pagamento, no valor cobrado dos trabalhadores da ativa.

De modo que justificada a cominação da multa pelo descumprimento da ordem judicial, uma vez que o inadimplemento se deu em razão da cobrança em flagrante desconformidade com aquilo que foi determinado na decisão.

Por fim, importante destacar que a imposição da multa é realmente o fator que imprime efetividade ao comando judicial, logo não deve ser afastada ou suspensa, sob pena de tornar ineficaz a decisão.

A agravante alega ainda que a imposição da multa, sem ter sido oportunizado o contraditório, não é possível, porém a sua imposição em nada tolherá o seu direito de defesa, até porque basta que a agravante cumpra a ordem, para que sanção alguma lhe seja aplicada.

E nem há falar-se em decisão surpresa, porque a obrigação de manter o plano ativo não foi nem determinada na decisão ora agravada, mas sim na decisão proferida no AI 1010305-48.2020.8.11.0000 (ID 39755321 - Pág. 2 - origem), de modo que a agravante tinha plena ciência dela e deveria tê-la cumprido.

As alegações de novo inadimplemento ou mesmo a recusa da agravada em pagar as mensalidades, após a notificação que alega ter feito, deveriam ter sido objeto de manifestação nos autos e de pedido de revogação da tutela, o que não se verificou.

Portanto, não se verifica a possibilidade ou necessidade de revogação da decisão que determinou o cumprimento da decisão posta no AI, ou seja, que seja feito o restabelecimento do contrato da agravada e seus dependentes e que, de modo a assegurar o cumprimento da decisão, impôs a multa para o caso de seu descumprimento.

Ressalte-se que, no caso, enfatizou-se que deveria prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade dos beneficiários do plano de saúde celebrado com a agravante, que se encontravam privados do atendimento desde a suspensão do plano em maio de 2021.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter integralmente a decisão que
determinou a intimação da agravante para, no prazo de 05 (cinco) horas, cumprir integralmente a decisão de ID 39755321, comprovando nos autos o cumprimento das determinações, sob pena de arbitramento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 30 (trinta) dias, em razão do descumprimento da determinação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022